Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709698-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto para reforma de decisão que declinou de ofício da competência para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em razão da prolação de novo decisório nos autos originários, na qual o ilustre Magistrado singular fixou a competência do Juízo a quo para o processamento do feito, diante de recente decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no CC n. 193066/DF, a agravante foi instada a se manifestar sobre eventual interesse recursal para julgamento do agravo de instrumento, quedando-se inerte, conforme certidão de ID 46967740. Portanto, verifica-se que o presente recurso se encontra irremediavelmente prejudicado por perda superveniente do seu objeto, conforme dicção do § 1o do art. 1.018 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.018. ...omissis... § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Comunique-se ao douto Juiz da causa e, oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador